Tribunal: STF
Processo: HC 261777
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual o Ministro Relator deixou de acolher os Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº 979.212/RJ (e-doc. 19).



    2. Consta do autos que o paciente foi condenado à pena de 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com sursis, pela prática dos crimes dos arts. 147-A, §1º, inc. II (perseguição circunstanciada pela condição do sexo feminino), e 129, §9º (lesão corporal no âmbito doméstico), ambos do Código Penal. 



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, apenas afastar a condição do sursis pertinente à prestação de serviços à comunidade, mantendo a condenação. 



    4. A defesa interpôs recursos especial e extraordinário, inadmitidos na origem. Foram interpostos agravos, tendo o AREsp nº 2.773.866/RJ sido inadmitido. O ARE nº 1.531.574/RJ, por sua vez, foi devolvido ao TJ/RJ, considerado o art. 1.030 do CPC.



    5. A defesa impetrou habeas corpus no STJ, não conhecido por decisão monocrática da Ministra Relatora, sob fundamento de reiteração. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental. O Ministro Relator reconsiderou a decisão e admitiu a impetração. Em 14/07/2025, deixou de conhecer do habeas corpus, afastando também a concessão da ordem de ofício. Seguiu-se o protocolo dos mencionados embargos de declaração que resultaram no ato impugnado neste writ. 



    6. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ocorrência de manifesta contradição decisória, pois o Ministro Relator, no STJ, ao apreciar o agravo regimental, inicialmente reconsiderou a decisão agravada, reconhecendo que não se tratava de reiteração e admitindo a impetração, mas, em momento posterior, deixou de conhecer do habeas corpus, sem enfrentar o pedido subsidiário de submissão do recurso ao órgão colegiado. Alega que essa oscilação decisória caracteriza error in procedendo e revela decisão teratológica, violadora dos princípios da segurança jurídica, da colegialidade e do devido processo legal, privando o paciente da análise do mérito por parte da Turma. Subsidiariamente, aduz que o conjunto probatório demonstra ausência de justa causa para a condenação. 



    7. Requer, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada. No mérito, busca a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, a fim de reconhecer a contradição decisória e determinar o regular processamento do agravo regimental pelo STJ. Subsidiariamente, pretende a absolvição do paciente, diante da ausência de justa causa. 



    É o relatório.  



    Decido. 



    8. O impetrante pretende que seja declarada a nulidade da decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, rejeitou embargos de declaração, assentando a inexistência de omissão a ser sanada, porquanto a reconsideração da decisão anterior teria tornado prejudicado o pleito de julgamento colegiado. Eis os principais trechos da decisão impugnada:



    “A parte embargante alega a existência de omissão na decisão, especificamente quanto a não apreciação do pedido subsidiário formulado no agravo regimental, da remessa dos autos para julgamento pelo egrégia Quinta Turma.



     Contudo, conforme oportuna manifestação do Ministério Público Federal, inexiste a omissão, porque a pretensão de submeter o agravo regimental ao julgamento colegiado resultou prejudicada pela própria reconsideração da decisão anterior, que tornou superado o referido pleito. 



    É dizer, o encaminhamento do feito a julgamento pelo colegiado seria relevante caso houvesse a manutenção da decisão agravada, que resultou no não conhecimento do habeas corpus. No entanto, quando a própria decisão recorrida foi alterada para o não conhecimento do habeas corpus originário, o pedido de submissão ao colegiado tornou-se prejudicado. 



    O que se observa, na verdade, é que o embargante pretende, sob o pretexto de sanar causa inexistente, rediscutir o mérito da causa e obter a reforma do julgado, o que não é possível na estreita via dos embargos de declaração. 



    Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, como ocorreu no caso em análise.” (e-doc. 23; grifos nossos)



    9. O que se pretende, a rigor, é discutir a correção da decisão pela qual o STJ não acolheu os embargos de declaração, entendendo prejudicado o pedido de submissão do agravo antecedente ao Colegiado. Tem-se, portanto, alegação alusiva ao próprio cabimento da irresignação. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, não compete ao STF examinar os pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de competência de outros Tribunais na via do habeas corpus, pois essa ação constitucional destina-se a tutelar a liberdade de locomoção, quando ameaçada ou vulnerada por ilegalidade ou abuso de poder. A rigor, é o que se pretende neste Habeas Corpus. Nessa linha, já se assentou que “não traduz ofensa ou ameaça ao direito de ir e vir, a merecer proteção pela via do habeas corpus, a decisão que inadmite recurso especial.” (HC nº 106.493/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/02/2011, p. 26/05/2011). A propósito, destaco ainda os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. (...) 7. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 223.994-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 17/03/2023; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes. 4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis. 5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 129.822-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/10/2015, p. 20/10/2015, grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Competência do STJ. Súmula 182 do STJ. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes. 4 Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. O que decidido pelo STJ, ao reconhecer o prejuízo do agravo interposto pela defesa, harmoniza-se com a lógica processual segundo a qual, uma vez reconsiderada a decisão agravada, o pedido de sua submissão ao colegiado resta, naturalmente, superado, porquanto perdeu o objeto. Eventual inconformismo quanto ao novo pronunciamento — no caso, que resultou no não conhecimento do writ — deve ser manifestado por meio do recurso adequado, e não pela tentativa de ressuscitar o agravo já esvaziado.



    12. No mais, quando ao pedido subsidiário, voltado à absolvição, melhor sorte não assiste ao impetrante. Assentada pelas instâncias ordinárias a materialidade e autoria delitivas, considerado processo-crime regularmente desenvolvido, sob o crivo do contraditório, divergir das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias sem o reexame de fatos e provas, providência igualmente incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. 



    13. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator